Tribunal: STF
Processo: ARE 1328193
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 405): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UFRGS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA, PAGA POR LONGO PERÍODO APÓS A TRANSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUÁRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999, ART. 54. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO TRF4. A Autarquia possui legitimidade passiva ad causam, isso porque a supressão guerreada foi decorrente de atos de gestão funcional da instituição de ensino em relação aos seus servidores, na administração de seu orçamento, ante sua autonomia financeira. Pelos mesmos motivos, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, visto que somente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul detém legitimidade para responder a presente ação, uma vez que se está diante de entidade dotada de personalidade jurídica e patrimônios próprios. Conforme o entendimento consolidado do STJ, a Administração tem o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão dos seus atos, decorrido o qual ocorre convalidação, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. Não pode a Administração Pública dispor de prazo eterno para a revisão dos seus atos, pois essa possibilidade ofende os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. Hipótese em que inviável a supressão/revisão do pagamento de horas extras, incorporadas aos vencimentos da parte autora por força de decisão transitada em julgado, após o transcurso do prazo decadencial. Entendimento firmado pela 2ª Seção desta Corte, no julgamento da AC nº 5078553-37.2018.4.04.7100, em 10/10/2019, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para suprir omissão, corrigir erro material no julgado e para efeitos de prequestionamento (eDOC 1, p. 458).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 24):



    “(...) não há como entender que houve decadência do direito de rever a forma de cálculo dos proventos da parte autora, pois os arts. 463 e 471, I, do CPC/1973 (arts. 494 e 505, I, do CPC/2015) autorizam a revisão de relações jurídicas continuativas. Desse modo, não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que deu causa ao pagamento. 



    Tampouco cabe a aplicação do art. 54 da lei nº 9.784/99 ou do princípio da segurança jurídica se aqui jamais foi anulado qualquer ato administrativo mas tão somente houve a determinação de adequação do pagamento da parcela em questão ao novo plano de carreira. ”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 2, pp. 100-102). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, pp. 408-413):



    “No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à possível incidência do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, quanto ao direito da Universidade de revisar a forma de pagamento do valor incorporado a título de horas extras, consignado no contracheque da parte autora sob a rubrica "decisão judicial trans jug”, com base em determinação do TCU (Acordão nº 2.161/2005-Plenário), que entendeu incabível a incorporação "ad aeternum" da referida rubrica de período trabalhado em condição celetista, por incompatibilidade com o regime jurídico único ao qual pertence atualmente. 



    Do exame dos autos, verifica-se pelos documentos acostados à inicial (evento 1 - FINANC4) demonstram que, no mínimo desde 1991, a parte autora percebe a rubrica referente à incorporação de horas extras, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado (evento 1, OUT8), quando ainda laborava sob o regime celetista. 



    Relativamente às rubricas referentes a decisões judiciais, o Tribunal de Contas da União proferiu o acórdão de nº 2.161/2005-Plenário, no qual deliberou, de modo amplo e genérico, sobre a ilegalidade do pagamento de vantagens calculadas em percentuais incidentes sobre todas as parcelas salariais de servidor, quando concedidas por sentenças judiciais transitadas em julgados (incluída a incorporação de horas extras), verbis:



    9.2.1.1. Alterar o sistema SIAPE a fim de que as rubricas referentes às sentenças judiciais sejam pagas em valores nominais, e não com base na aplicação contínua a automática de percentuais parametrizados sobre todas as parcelas salariais do servidor, lembrando que aquelas rubricas não devem incidir, inclusive, sobre vantagens criadas por novos planos de carreias após o provimento jurisdicional. 



    9.2.1.2. Recalcular, em cada caso, o valor nominal deferido por sentença judicial relativa a planos econômicos, de tal forma que a quantia inicial seja apurada, quando possível, na data do provimento jurisdicional, limitando-se essa revisão ao prazo de 5 anos anteriores. Acrescentar ao valor nominal calculado na data da sentença, apenas os reajustes gerais de salário do funcionalismo público federal ocorridos no período e subtrair as sucessivas incorporações decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral dessa vantagem. 



    A partir de junho de 2008, em decorrência do acórdão de nº 2.161/2005-Plenário/TCU, a ré "congelou" o valor das horas extras da parte autora, pois muito embora o seu vencimento básico tenha sido reajustado por conta da edição da MP nº 431, de 14/05/2008, o valor pago a título de “decisão judicial tran jug” (horas extras incorporadas) não sofreu alterações, situação esta levada a efeito por meio do Ofício nº 642/2008-DARH/PRORH (evento 1, OFIC9), e que ensejou o ajuizamento da presente ação. 



    Em junho de 2017, o Tribunal de Contas da União proferiu nova decisão (Acórdão n.º 5.434/2017-Plenário), com base em auditoria realizada na UFRGS, tratando especificamente da situação de seus servidores. Nesta segunda ocasião, a teor de sua Súmula 241 (segundo a qual as vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal), relativamente ao pagamento de parcelas decorrentes de decisão judicial transitada em julgado (no caso horas extras), manifestou-se contrariamente à incorporação ad aeternum desses valores, determinando a sua absorção em face de reestruturações de carreira, o que foi então cumprido pela Universidade e ensejou o ajuizamento da presente ação (04/09/2018). 



    Esses os contornos da controvérsia. 



    Como é sabido, os atos exarados pela Administração, por intermédio de seus agentes, podem ser por esta revistos, constituindo-se essa prerrogativa em um poder-dever. Todavia, a revisão não pode ser levada a efeito indefinidamente, devendo ser realizada dentro de um certo lapso de tempo, desde que haja imposição de interesse público relevante, por critério de conveniência e oportunidade, ou, ainda, a verificação de um vício que acarrete a ilegalidade ou ilegitimidade deste mesmo ato, tendo lugar, no primeiro caso, a revogação, e, no último, a anulação do ato administrativo (Súmula nº 473 do STF).



    Registre-se, no entanto, que a anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos dimanados da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa-fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude.



    (...)



    Na hipótese em exame, como acima referido, a parte autora vinha recebendo as horas extras incorporadas há mais de 25 anos, o que restou incontroverso, ou seja, desde antes da vigência da Lei 9.784/99, de forma que o prazo decadencial iniciou em 01/02/1999 e encerrou-se em 01/02/2004. Assim, realizada a revisão administrativa em 2018, a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada. 



    Ao arremate, na sessão datada de 10/10/2019, ao examinar a AC nº 5078553-37.2018.4.04.7100, cujo julgamento lhe foi afetado, a Segunda Seção deste Tribunal, consagrou entendimento no sentido de ser incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direito da Administração de revisar a forma de cálculo das horas extras incorporadas. O transcurso de grande lapso de tempo desde a implantação da vantagem ora controvertida impõe a preservação da situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do reconhecimento do instituto da decadência para impedir à Administração de rever seu ato, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ALTERAÇÃO. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1331978 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.9.2021, DJe-195 public 30.9.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1362408 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-072 public 18.4.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEIS 9.784/1999 E 2.834/2001. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800898 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-100 public 27.5.2014)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente